Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-93.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009838-93.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ - CPF: 061.470.691-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ETIENE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 008.882.021-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DIAS SANTOS - CPF: 018.183.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009838-93.2023.8.11.0055

APELANTE: JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PLEITEADA READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA MEDIANTE A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – VETORIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 é reconhecido como um crime de mera conduta e de perigo abstrato. Nesse sentido, sua caracterização independe de resultado naturalístico, bastando a conduta de portar arma de fogo e/ou munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O porte de expressiva quantidade de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo apta a utilizá-las, impossibilita o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

“
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 639.218/SC, julgado em 14.09.2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009838-93.2023.8.11.0055

APELANTE: JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03
(cf. Id. n.o 181707747)
.

Em apertada síntese, a defesa argumenta que, “
considerando que as munições estavam desacompanhas de arma de fogo, a potencialidade lesiva do crime de porte do artigo 14, da Lei de Armas é inexistente
”, motivo pelo qual requer a absolvição do acusado, “
seja pela ausência de colocação em risco do bem jurídico tutelado, seja pela aplicação do princípio da insignificância
”.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena aplicada, sustentando que “
o mesmo fato (cometer crime durante o cumprimento da pena), não pode ser utilizado para majorar a pena-base (culpabilidade), sob pena de ocorrer dupla punição, eis que será consequência natural os apelantes serem punidos no âmbito da execução penal
” (cf. Id. n.o 181707752).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 181707757).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 183736156).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009838-93.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ como incurso nas disposições do
art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 174406158 – pág. 8-13):

“[...] No dia 25 de maio de 2023, por volta das 23h00min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JHONATAN WESLEY SOUZA MUNIZ, com consciência e vontade,
portava 23 (vinte e três) munições, do tipo cartuchos, calibre .32, e 05 (cinco) munições, do tipo cartuchos metálicos, calibre .38 SPL, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo consta do presente caderno investigativo, no dia do fato, a guarnição da polícia militar foi acionada pelos genitores do denunciado, uma vez que Sevanei, mãe de Jhonatan, questionou o mesmo acerca da origem de uma munição de arma de fogo que havia encontrado no quarto deste, instante em que se iniciou uma discussão entre as partes, sendo que, inclusive, o denunciado tentou agredir seus genitores, mas, não obteve êxito, evadindo-se da residência e tomando rumo ignorado.

Nesse sentido, os milicianos empreenderam diligências para encontrar o denunciado, logrando êxito em localizá-lo na lanchonete denominada ‘Sol de Verão’, oportunidade que o implicado, ao visualizar a viatura, jogou um objeto no quintal da casa ao lado do referido estabelecimento.

Ato contínuo, efetuado buscas na aludida casa, a polícia militar encontrou uma meia
contendo 23 (vinte e três) munições, do tipo cartuchos, calibre .32, e 05 (cinco) munições, do tipo cartuchos metálicos, calibre .38 SPL
, instante em que foi dado voz de prisão ao denunciado e conduzido o mesmo a delegacia de polícia.

Por fim, realizado o exame de eficiência balística, acostado aos autos nas f. 55/56, atestou-se que as munições de arma de fogo apreendidas apresentaram eficientes para a realização de disparos [...]”.

Como visto, finda a instrução processual, JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ foi condenado à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado ou o redimensionamento da pena aplicada, conforme descrito no relatório.

No entanto, razão não lhe assiste.

O delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 é reconhecido como um crime de mera conduta e de perigo abstrato. Nesse sentido, sua caracterização
independe de resultado naturalístico
, bastando a conduta de portar arma de fogo e/ou munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em outras palavras, a configuração da referida figura típica
prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado
, uma vez que a
norma visa proteger a segurança pública e a paz social
, e não a incolumidade física.

Não obstante os Tribunais Superiores tenham admitido a aplicação do princípio da insignificância nos casos envolvendo a
apreensão de pequenas quantidades de munições
, esse novo entendimento não afastou a necessidade de aferição dos demais vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso, observa-se que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante apreenderam com o recorrente aproximadamente
28 (vinte e oito) munições, de diferentes calibres,
eficientes para disparo, conforme atestado pelo laudo pericial juntado aos autos (cf. Id. n.o 181707701).

Embora estivessem desacompanhados de arma de fogo apta a utilizá-los, a
expressiva quantidade de projéteis apreendidos
- aliada ainda ao fato de o
recorrente ser reincidente e ostentar maus antecedentes
-,
impossibilita o reconhecimento da atipicidade material da conduta
.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). II - No que concerne à tipicidade do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil.
III - Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada, ante a quantidade de munições apreendidas, vale dizer, 10 (dez) cartuchos, calibre 5.56, de uso restrito, com laudo pericial o qual atesta a potencialidade lesiva das munições.
Ademais, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
IV - Além disso, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto" (RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/04/2017). V - Registre-se que o histórico criminal do paciente - maus antecedentes por porte ilegal de arma e roubo, somada a reincidência por receptação dolosa (fls. 22 e 59) - demonstra o seu desapreço pela ordem jurídica, revelando um comportamento arredio à organização social, à autoridade do Poder Judiciário, sobretudo a sua periculosidade. Ciente disso, não se mostra apropriado aplicar o princípio da insignificância, porquanto a conduta do paciente se mostra censurável e a periculosidade da ação se encontra patente. Precedente
[...]”.
(AgRg no HC 546847/SP. Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 10/03/2020. DJe 18/03/2020)

“
Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida
”. (AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Nesse contexto, considerando que não restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, em especial o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a
manutenção do édito condenatório é medida que se impõe
.

No tocante à readequação da pena imposta, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isso porque “
a valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior
não configura bis in idem
quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 639.218/SC, julgado em 14.09.2021).

Em reforço:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DESVALOR DA CULPABILIDADE. VETORIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMETIMENTO DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Pedido de exclusão do desvalor da culpabilidade. Vetorial devidamente fundamentada. Com efeito, “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
”.
(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023